Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. CORREGEDORIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo para a instrução criminal deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza, a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a uma análise aritmética de sua duração.
II - Os prazos previstos na Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no III - Seminário da Justiça Criminal, possuem caráter recomendatório, não sendo peremptórios nem rígidos, admitindo-se flexibilização conforme as particularidades do caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade e ao devido processo legal, especialmente em processos de maior complexidade.
IV - O Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
V - Ordem denegada.